Tribunal: TJBA
Processo: 8074826-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074826-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. COMPETÊNCIA RESIDUAL. LEGALIDADE DA NORMA ORGANIZACIONAL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INAPLICABILIDADE. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNA. 1. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, que redefiniu a competência das varas especializadas em relações de consumo, constitui ato de reorganização judiciária interna, não padecendo de ilegalidade. 2. A manutenção dos acervos processuais preexistentes, prevista no art. 2º da referida resolução, representa medida de economia processual e não viola o princípio da perpetuatio jurisdictionis, tratando-se de competência residual das varas especializadas. 3. As varas de relações de consumo possuem competência não apenas para litígios tipicamente consumeristas, mas também competência residual para processos que já tramitavam perante elas antes da especialização, em observância ao princípio da continuidade da prestação jurisdicional. 4. A anulação da norma organizacional com efeito ex tunc geraria grave insegurança jurídica e prejuízo a milhares de processos julgados nos últimos anos, violando o princípio da proporcionalidade. 5. Conflito julgado procedente para fixar a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8074826-06.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante a 5ª Vara Cível e Comercial e como suscitado a 12ª Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência para fixar a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .